Tribunal: TJMT
Processo: 11487-20.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
28/02/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 591217-2 / 2020
Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80114877820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80114877820198110001
EDNA NUNES CORREA MARQUES
GALDINO CLEMENCIO
Requerente: Advogado: SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOCACIA
TELEFÔNICA BRASIL
Requerido:
S/A
Beneficiário: EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Conta Judicial 3700112097992
Valor: R$ 7.407,63 (sete mil e quatrocentos e sete reais e sessenta e três centavos)
Autorizado: EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 35.615.613/0001-18
Data de Emissão: 28/02/2020
Titular Conta EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 35.615.613/0001-18
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1569 25900 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=966131788 1/1